Tribunal: TJDFT
Processo: 0744395-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744395-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA TIEMI KOBAYASHI AGRAVADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA, TAGUATINGA QI 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Antecipação de Tutela - Perigo de Dano - Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Conforme ensina a ilustre Teresa Arruda Alvim Wambier (Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, 1a Edição), “quanto maior o ‘periculum’ demonstrado, menos ‘fumus’ se exige para a concessão da tutela pretendida, pois a menos que se anteveja a completa inconsistência do direito alegado, o que importa para a sua concessão é a própria urgência, ou seja, a necessidade considerada em confronto com o perigo da demora na prestação jurisdicional”. A decisão de ID 208957953, na origem, proferida em 30/08/2024, reconheceu o transcurso do prazo decadencial para a correção dos vícios ocultos no imóvel pertencente à agravante, com fundamento no art. 618 do Código Civil. A recorrente, por sua vez, alega que no caso concreto, o prazo decadencial a ser considerado é o previsto no art. 26, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de relação de consumo, e não mero contrato civil. Pois bem. De fato, vislumbro o risco de grave dano caso o efeito suspensivo não seja concedido. Isso porque, diante do reconhecimento do transcurso do prazo decadencial, os autos principais já estão devidamente instruídos e aptos para prolação de Sentença, porquanto há determinação para que o processo prossiga apenas em relação ao pedido de danos morais. Por tais razões, mostra-se prudente, neste momento processual, diante do risco de grave dano, a suspensão da decisão, até o julgamento do recurso pelo Colegiado, ainda mais ao se considerar a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante essa relatoria. Diante do exposto, CONCEDO a antecipação da tutela recursal requerida para suspender o trâmite dos autos principais até o julgamento final do presente recurso. Ao agravado para, querendo, contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem para ciência e cumprimento. Dispenso as Informações. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator